Tribunal: STF
Processo: HC 264820
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Milton Alves Cardoso impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE EXTORSÃO. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e não concedeu ordem de ofício, mantendo a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a prática do crime de extorsão. 



    2. A decisão agravada considerou demonstradas as elementares do crime de extorsão, especialmente a obtenção de indevida vantagem econômica, o que não pode ser afastado sem necessidade de revolvimento do acervo probatório. 



    3. A defesa argumenta que a dívida foi reconhecida judicialmente, não preenchendo o elemento normativo do tipo penal de extorsão, e que a diferença entre o valor do caminhão e a dívida não configura exigência extorsiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a obtenção de vantagem econômica reconhecida judicialmente descaracteriza o crime de extorsão, considerando a alegação de que a vantagem não seria indevida. 



    5. Outra questão é se a diferença entre o valor do caminhão e a dívida pode ser considerada irrelevante a ponto de configurar exigência extorsiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A decisão agravada entendeu que a moldura fática não admite a interpretação de justa vantagem econômica, mas sim a obtenção de vantagem indevida, conforme os elementos apresentados. 



    7. Não foram apresentados argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada, mantendo-se a caracterização do crime de extorsão. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A obtenção de vantagem econômica reconhecida judicialmente não descaracteriza o crime de extorsão se a vantagem for considerada indevida. 2. A diferença entre o valor do bem e a dívida pode configurar exigência extorsiva, dependendo do contexto fático."



    (HC 973.851 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “desclassificar a conduta imputada ao paciente do crime de extorsão (art. 158, § 3º, CP) para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP)”, com a consequente declaração de extinção da punibilidade “em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, determinando-se a imediata cessação da execução penal e o arquivamento definitivo dos autos em relação ao paciente”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos (eDoc 9), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 19/05/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente